Tribunal: TJDFT
Processo: 0007304-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007304-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. MANUTENÇÃO. NATUREZA DA DROGA. I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados à quantidade de droga apreendida, às condições em que ocorreram os fatos, bem como à reincidência de um dos réus, demonstram que o entorpecente apreendido destinava-se à difusão ilícita. II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso. III - A natureza da droga (cocaína) pode ser utilizada para modular a fração de redução da pena, quando aplicado o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes. IV - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156, inciso III, e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas produzidas no inquérito policial não se mostraram suficientes para o decreto condenatório, e que a condenação, no caso dos autos, ofendeu os princípios da ampla defesa e do contraditório. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar que não houve prova hábil a infirmar o convencimento do juízo acerca da autoria e da materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012